Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707773-91.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ADILON ALVES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INDEVIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de roubo, na modalidade tentada. 2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. O emprego de grave ameaça contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo afasta a desclassificação do delito para o de furto simples. 4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 157, §§ 1o e 2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 5. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, ambos do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena, deve considerar o tamanho da pena fixada, bem como a reincidência e critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Afirma que deve ser observado o princípio do in dubio pro reo; b) artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do CP, asseverando, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 155, caput, do CP, ao argumento de que não houve ameaça ou violência contra a vítima; c) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, caput, ambos do Código Penal, ressaltando ser o caso de se fixar a pena-base em seu patamar mínimo legal, além de adotar o regime aberto para o cumprimento da pena. Acrescenta que as circunstâncias do fato, assim como as condições pessoais lhes são favoráveis, notadamente por ser tecnicamente primário e não restar comprovado nos autos qualquer elemento desabonador de sua conduta e/ou personalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 33, § 2o, alínea “c”, 59, caput, 155, caput, e 157, caput, todos do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia [...] Desse modo, não há como prosperar a alegação do recorrente de que não houve provas contundentes no sentido de afirmar sua presença no local. O requerimento para desclassificação da conduta para o crime de furto simples também não merece prosperar, pois em suas declarações, além de registrar que durante a tentativa de roubo foi feita menção pelo criminoso de que estaria portanto algo em sua cintura, insinuando que poderia utilizar este instrumento real ou apenas inventado para praticar algum mal, a vítima também disse que o condutor da motocicleta “bruscamente, puxou sua bolsa; QUE a declarante segurou a bolsa com muita força, vindo inclusive a arrebentar uma das alças” (ID 54851750). Dessa forma, restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça na ocasião [...] Portanto, denota-se que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando totalmente improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação [...] Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal[1], o juízo da instância prima acertadamente assinalou na primeira fase que a culpabilidade e antecedentes do réu, bem como as consequências do crime deveriam ser valorados de forma negativa, pois “o réu estava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando praticou o fato criminoso apurado nos presentes autos”, “ostenta condenação pretérita certificada com trânsito em julgado já decorrido prazo depurador (Processo 2005.03.1.005458-9; Data do fato: 28/3/2005; trânsito em julgado: 16/8/2005; Id 166170801 Pag 18)”, bem como, foi considerada “a declaração da vítima em juízo que não conseguiu trabalhar no dia dos fatos e permaneceu longo período com medo de novos assaltos”. Sendo assim, tomando por base a pena privativa de liberdade para o crime de roubo de reclusão de quatro a dez anos, justifica-se a majoração da pena-base privativa de liberdade para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, diante da ausência de atenuantes e da presença da agravante da reincidência, “tendo em vista a condenação transitada em julgado por fato anterior ao do presente feito (Processo 2013.09.1.014097-2; data do fato: 05/11/2012; trânsito em julgado: 02/03/2015; ID 166170801 - Pág. 24)”, correto o redimensionamento da pena intermediária privativa de liberdade com agravamento em 1/6 (um sexto) para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, não havendo reparos a serem feitos. Na terceira fase, ante a ausência de causas especiais de aumento de pena, não há correções cabíveis a constatação pela instância prima da existência da causa geral de diminuição de pena consistente na tentativa (art. 14, II, do CP), razão pela qual a pena privativa de liberdade definitiva foi corretamente minorada em 2/3 (dois terços), tornando devida a fixação em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão [...] Como o crime cometido se deu com violência e por se tratar de réu reincidente, não se pode cogitar de aplicação de pena substitutiva (art. 44, I a III, do CP) ou de concessão de sursis (art. 77, II e III, do CP). Sobre o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando o tamanho da pena fixada, bem como a reincidência e critérios desfavoráveis ao réu, correta a fixação, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, ambos do Código Penal” (ID. 56898641). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016